Tribunal: STF
Processo: HC 249467
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime de furto, na forma tentada (art. 155, §2º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a dosimetria da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    4. Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.